Tribunal: TJSP
Processo: 0029781-46.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Cumprimento de sentença - Funcionalismo – Pensionistas de servidor do Tribunal de Justiça e da Secretaria Estadual de Educação - Percepção de montante referente à conversão das pensões em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – Limites do título executivo - O término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passou por

Ementa:
Cumprimento de sentença - Funcionalismo – Pensionistas de servidor do Tribunal de Justiça e da Secretaria Estadual de Educação - Percepção de montante referente à conversão das pensões em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – Limites do título executivo - O término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passou por reestruturação remuneratória - RE no 561.836, com repercussão geral – Tema no 5 do E. STF – Caracterizada a reestruturação financeira das carreiras em comento, que induz à limitação temporal ao direito de incorporação do percentual - Matéria passível de arguição em sede de defesa, na fase de conhecimento – Inteligência dos arts. 502, 507 e 508 do CPC – Violação a coisa julgada – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença extintiva do feito reformada para determinar o regular prosseguimento da execução – Recurso provido